Tribunal: TJSP
Processo: 2062649-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência da parte autora, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual. Pleito que não merece prosperar. Documentação trazida aos autos que demonstra a capacidade financeira da parte recorrente. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência da parte autora, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual. Pleito que não merece prosperar. Documentação trazida aos autos que demonstra a capacidade financeira da parte recorrente. Manutenção da decisão agravada que se impõe. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.